Tribunal: TCU
Processo: 023.924/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Tomada de Contas Especial em que se aprecia proposta de revisão de ofício de acórdão condenatório, a fim de tornar insubsistente a sanção pecuniária aplicada à empresa, tendo em vista a sua liquidação voluntária antes do trânsito em julgado do acórdão condenatório.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial em que se aprecia, nesta oportunidade, proposta formulada pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) de Revisão de Ofício do Acórdão 8804/2023-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, a fim de tornar insubsistente a sanção pecuniária aplicada à LC de A Góes Construção Eireli, tendo em vista a liquidação voluntária da aludida empresa antes do trânsito em julgado do acórdão condenatório. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nas disposições do art. 3o, §2o, da Resolução/TCU 178/2005 (atualizada pela Resolução/TCU 235/2010), rever, de ofício, o subitem 9.4 do Acórdão 8804/2023-TCU-Segunda Câmara , a fim de tornar insubsistente a multa aplicada à empresa LC de A Goés Construção Eireli, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 9.2. dar ciência deste Acórdão aos representantes legais da empresa LC de A Goés Construção Eireli; e 9.3. restituir os autos à Secretaria de Apoio a Gestão de Processos (Seproc), para adoção das providências a seu cargo.